Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-21.2024.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002426-21.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EXPEDITA MARTINS DINIZ - CPF: 631.750.881-04 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EXPEDITA MARTINS DINIZ - CPF: 631.750.881-04 (APELADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL. PRONAF. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO

EM UMA OPERAÇÃO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO MCR EM OUTRA
.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL SEM PACTUAÇÃO EXPRESSA.
NULIDADE

DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO PARCIAL DA MORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ões
cíve
is

interposta
s

contra sentença que, em ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais cumulada com revisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) afastar a capitalização mensal de juros
de
Cédula Rural Pignoratícia
;
(
ii
) declarar nula a cláusula de comissão de permanência
nas du
as cédulas
objeto da lide
; (
iii
) determinar o recálculo do débito
,
com restituição simples dos valores pagos a maior, autorizada a compensação com o saldo devedor
; e (
iv
) reconhecer a descaracterização da mora apenas quanto a uma das operações.

A autora pretende o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural com fundamento na Súmula n
.
298 do STJ, no Manual de Crédito Rural e em normas supervenientes. A instituição financeira pugna pela improcedência integral da demanda, suscita ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e defende a
legalidade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:
(i)
há ilegitimidade passiva do agente financeiro e competência da Justiça Federal; (
ii
) a mutuária preenche os requisitos formais e materiais para a prorrogação compulsória da dívida rural; (
iii
) é válida a capitalização mensal de juros nas cédulas analisadas; e
(
iv
) é legítima a cobrança de comissão de permanência
;
e
(v)
há descaracterização da mora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira
é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a controvérsia decorre de relação contratual direta, inexistindo interesse jurídico concreto do Banco Central do Brasil ou do Ministério da Agricultura apto a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da C
R
.

4.
O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, conforme Súmula n
.
298 do STJ. Contudo, exige requerimento administrativo tempestivo e
o preenchimento dos requisitos materiais previstos no MCR 2.6.4.

5. Em uma das cédulas,
o pedido administrativo foi formulado após o vencimento final, em desconformidade com a exigência temporal do Manual de Crédito Rural
, sendo esse fundamento, por si só, suficiente para afastar o direito ao alongamento. Na outra, embora tempestivo o requerimento, não foram comprovados os requisitos materiais exigidos pelo MCR 2.6.4.

6.
A capitalização mensal de juros somente é admissível quando expressamente pactuada, conforme Tema
Repetitivo n.
953 e Súmula n
.
539 do STJ. Verificada ausência de cláusula expressa

em uma das cédulas,
impõe-se o recálculo
desse instrumento
com juros simples,

mantendo-se hígida a capitalização na
outra
.

7.
A comissão de permanência não encontra previsão no regime especial do Decreto-Lei n
.
167/1967, que limita os encargos moratórios à elevação de 1% ao ano sobre a taxa pactuada. A cláusula que a institui é nula, impondo-se o recálculo dos encargos.

8.
A cobrança de encargo ilegal no período de normalidade contratual descaracteriza a mora apenas quanto à operação em que reconhecida capitalização indevida, afastando temporariamente juros moratórios e multa até a apuração do
saldo correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese
s
de julgamento:
“1. O direito ao alongamento de dívida rural exige requerimento administrativo tempestivo e
o preenchimento dos requisitos materiais previstos no Manual de Crédito Rural.

2. A capitalização mensal de juros em cédula rural depende de pactuação expressa.

3. É nula a cláusula que institui comissão de permanência em cédula de crédito rural, por ausência de previsão no Decreto-Lei n
.
167/1967.

4. A cobrança de encargo ilegal no período de normalidade contratual descaracteriza a mora até o recálculo do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CR, art. 109, I; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, 125, e 373, I; Lei n. 4.829/65; Decreto-Lei n. 167/67, art. 5º, parágrafo único; Resolução CMN n. 5.122/2024; Decreto n. 12.381/2025, art. 9º; Resolução CMN n. 5.247/2025,
art. 1º, §§ 1º e 2º; MCR, itens 2.6.4 e 27, “f”, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 30, n. 294, n. 297, n. 298, n. 472
e n. 539
, Tema Repetitivo n. 953,
AgInt
no
AREsp
n. 2.999.295/RS, e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1000440-55.2025.8.11.0087
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação

interposto
s
p
or
EXPEDITA MARTINS DINIZ
e

BANCO DO BRASIL S/A

contra
sentença proferida pel
a

Ju
í
z
a
de Direito
Érika
Cristina Camilo
Camin
, da 1ª Vara da Comarca de Colíder,
que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Prorrogação Compulsória
d
e Contratos

Rurais
c/c

Ação
Desconstitutiva

p
ara Revisão Contratual
c
om Pedido
d
e Tutela Provisória
d
e Urgência
d
e Natureza

Antecipada
movida pela primeira apelante em face do segundo, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
: (i)
declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros na
C
édula

Rural Pignoratícia n. 40/03196-9, por ausência de
pactuação
expressa,

mantendo

hígida a capitalização
d
a
c
édula n
.
40/05100-5;

(
ii
)
declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de

comissão de permanência nas Cédulas Rura
is
Pignoratícia
s
n. 40/03196-9 e
n.
40/05100-5;
(
iii
)
determinar que, para o período de
inadimplência

de ambos os instrumentos
, incidam sobre o saldo devedor apenas os

juros remuneratórios
firmados
, acrescidos de juros de mora de 1% ao ano e multa de 2% sobre o valor em atraso
; (
iv
)
declarar a descaracterização da mora da autora exclusivamente em relação

à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03196-9, sendo indevida a cobrança de encargos

moratórios (juros de mora e multa) sobre
tal
contrato até que o saldo devedor seja

recalculado e a devedora novamente constituíd
a
em mora
; (v)

determinar que a instituição financeira proceda ao recálculo do

saldo devedor d
os dois
contratos, expurgando os valores
decorrentes dos

encargos declarados nulos e ilegais, apurando-se o valor efetivamente devido
;

(
vi)
condenar a requerida a restituir, de forma simples,
as quantias

eventualmente pag
a
s a maior em decorrência dos encargos declarados nulos/ilegais,

autorizada a compensação com o saldo devedor
; e (
vii
) condenar os litigantes
ao pagamento das custas

processuais e dos honorários
advocatícios
,
fixados
em 10% sobre o valor

atualizado da causa,
na
proporção de 60%

para a parte autora
,
com exigibilidade
suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita, e
40% para
o banco
. Ainda, revogou
a tutela de

urgência que havia determinado a prorrogação do débito e a abstenção de inscrição

do nome da
demandante
em cadastros de proteção ao crédito, ressalvando que qualquer cobrança ou

negativação
deverá ter por base o saldo devedor recalculado na forma
ora delineada
(ids.

344831854
e

344831855
).

Em suas razões recursais,
EXPEDITA MARTINS DINIZ

almeja
a reforma
parcial
da sentença
,
para que seja
julga
do
procedente o
pleito
de prorrogação da cédula rural
objeto da lide
,
baseado
no MCR e
no
Decreto

n. 12.381/2025
, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais e majoração da verba honorária para 20%
.

Sustenta que
todos os requisitos necessários à

concessão d
o alongamento da dívida rural
foram preenchidos
. Afirma que
as perdas foram efetivamente demonstradas e

amparadas por documentação idônea, com apresentação de

laudo
técnico
que
registra as

adversidades enfrentadas e os prejuízos
por elas causados
,
bem como
planilha de capacidade de pagamento, corroborado
s

por documentos oficiais do
E
stado e da União, conforme exige o Manual

de Crédito Rural.

Aponta que
o Decreto

n. 12.381/2025
d
ispensa a comprovação da capacidade de

pagamento
. I
nvoca o teor da Súmula n. 298 do STJ
, salientando que,
cumpridos os
pressupostos
legais, deve
lhe
ser garantido o

direito à prorrogação do débito
.

Defende que em momento algum o MCR
determina que seja realizado um

pedido prévio
ao vencimento
da dívida
,
aduzindo que há
previsão
segundo a qual
a renegociação pode se dar

durante o inadimplemento
.

Menciona
que o
Decreto n. 12.381
/2025
, que instituiu o Programa Desenrola Rural,

permite
a renegociação de dívidas por parte dos
produtores rurais e
a retomada d
o acesso ao crédito para investi
mento
na

produção
, dispensando expressamente a
comprovação de perdas e a avaliação da capacidade de pagamento

para a definição do valor das parcelas,
com exigência,
tão somente,
d
a

comprovação da inadimplência
.
Assevera que se enquadra n
as condições estabelecidas pel
o
referid
o

diploma
, por ser
agricultor
a
em regime de economia familiar,
de modo que devido o
acolhimento do direito à repactuação da cédula rural

independentemente da comprovação de sua condição financeira
.

Esclarece que a
Resolução CMN n. 5.247
/
2025

criou nova linha de crédito rural destinada a produtores

cujas atividades foram prejudicadas por eventos climáticos adversos
,
reputando
que sua situação se amolda às exigências dess
a norma
, na medida em que
a
operação foi contratada dentro do prazo, o tipo de crédito

é rural e produtivo, o município foi formalmente reconhecido em situação

de emergência, as perdas climáticas superaram os percentuais mínimos

exigidos, o laudo técnico confirma dano produtivo e financeiro

expressivo, e o fluxo de caixa demonstra incapacidade momentânea de

reembolso
.

Conclui
que
a procedência do pedido de

prorrogação da dívida é medida que se impõe para garantir a

continuidade da atividade produtiva e a função social da propriedade

rural.

Já o
BANCO DO BRASIL S/A

pretende que a demanda seja julgada improcedente
.

Argumenta que

não há

nos autos qualquer prova ou mesmo indícios aptos a formar juízo de

convencimento no sentido de que a parte autora faz jus ao prolongamento da

dívida
rural, sendo inaplicável
ao caso concreto o teor da Súmula n. 298 do STJ.

Registra que
a recorrida não demonstrou ter
cumprido os requisitos
necessários

a
o alongamento pretendido, inexistindo elementos
que evidenciem a realização de
pedido administrativo
prévio
para obte
nção da
prorrogação

do prazo
de

pagamento da dívida
, tampouco de que houve
dificuldade
s
na comercialização dos produtos ou

eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.

Acrescenta que as taxas exigidas na cédula de crédito rural
são aquelas previstas em lei e
que é
admissível a capitalização de juros na forma contratada
, inexistindo ato ilícito
ou

conduta irregular
apta a
justificar a propositura da

demanda.
Enfatiza que n
ão há no
instrumento
qualquer ilegalidade que

possa ocasionar
su
a nulidade ou

ensejar
a
lterações
,
citando que as cláusulas foram amplamente discutidas

no que se refere à cobrança de juros, prazo de

pagamento, garantias e demais encargos
.

Considera
ser devida a denunciação da lide para formação de litisconsórcio passivo necessário com
o Banco Central do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária,

pois a
análise dos pressupostos do benefício da carência estendida
e sua
efetiva concessão
competem
a tais entidades
,
implicando o reconhecimento

de sua ilegitimidade passiva
e
a
remessa dos autos à Justiça Federal.

Assinala que a
relação estabelecida é de insumo
e

não de consumo, afastando a aplicabilidade do CDC, inclusive no que se

refere
à
inversão do ônus da prova
.
Destaca a
voluntariedade emanada pel
a
devedor
a
, fato que
a
vincula ao pacto e
à
s

consequências de seu inadimplemento
,
ante
os
p
rincípios da
a
utonomia da
v
ontade e do
c
onsensualismo
,

pontuando que n
ão houve fato superveniente que desestabilizasse a

condição das partes na avença
.

Discorre sobre
a legalidade da inscrição do nome da devedora junto aos órgãos de proteção ao crédito
; s
uscita a aplicação do
princípio da causalidade
;
e
prequestiona
a matéria
aventa
da
no recurso
.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos apelos adversos, tendo
a instituição financeira
reiterado
a necessidade d
a
denunciação da lide,
da
formação de litisconsórcio passivo necessário
e
da
incompetência da Justiça Estadual, ao passo que a autora vindicou a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pel
o banco
(ids.

344831860
e
344831863
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR) -
ILEGITIMIDADE PASSIVA E

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, cumpre
salientar
que, embora a instituição financeira não tenha veiculado a insurgência
como
preliminar, as questões suscitadas ostentam natureza processual prejudicial ao exame do mérito
, motivo pelo qual passo a apreciá-la
s
.

O

BANCO DO BRASIL S
/
A

sustenta
a necessidade de denunciação da lide para formação de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária, ao argumento de que a análise dos pressupostos do benefício de carência estendida e sua eventual concessão competiriam a tais entes, o que implicaria o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Sem razão, contudo.

Isso porque a
controvérsia deduzida em juízo não versa sobre ato administrativo praticado pelo Banco Central do Brasil ou pelo Ministério da Agricultura, tampouco objetiva a invalidação de norma emanada desses órgãos.
Discute-se, na espécie, a existência

ou não de direito subjetivo da mutuária à prorrogação do débito rural e à revisão de cláusulas contratuais específicas, decorrentes de contrato celebrado diretamente com o
BANCO DO BRASIL S/A
, credor nas cédulas rurais pignoratícias e parte integrante da relação jurídica material controvertida
.

Com efeito, c
ompete à instituição financeira apelante
a exigência do crédito, a eventual inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos e a condução de tratativas voltadas à renegociação d
a dívida
, não sendo a sujeição da
operação às diretrizes do Conselho Monetário Nacional ou às normas do Banco Central suficiente para excluí-lo do polo passivo da
demanda
.

A denunciação da lide, prevista no art. 125 do CPC,
pressupõe a existência de relação regressiva entre o denunciante e o denunciado
, sendo certo que n
ão se vislumbra, no caso, qualquer vínculo jurídico que imponha ao Banco Central ou ao Ministério da Agricultura obrigação de ressarcir a instituição financeira caso
esta
venha a ser condenada. A pretensão autoral dirige-se exclusivamente contra o banco, na qualidade de credor contratual.

O papel do
recorrente
,
nesse contexto, é o de agente financeiro autônomo que, ao celebrar os contratos de crédito rural, assume responsabilidades próprias perante o mutuário. A simples circunstância de que os recursos provêm de fontes controladas ou reguladas pelo Poder Público não transforma as autoridades regulatórias em partes da relação contratual privada.

No que concerne à competência, pertinente esclarecer que, nas ações propostas por produtores rurais em face de instituições financeiras para discutir a revisão ou a prorrogação de contratos de crédito rural, não há interesse jurídico direto de ente federal capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição
da República
.
A atuação do Banco Central e do Ministério da Agricultura limita-se ao plano normativo e institucional,

não se configurando como interesse jurídico concreto e específico que
imponha
sua participação no feito.

Trata-se, em verdade, de demanda de natureza contratual, ajuizada contra sociedade de economia mista que, quando atua em operações típicas de crédito, submete-se ao regime jurídico de direito privado, sem prerrogativa de foro federal.

Dessa maneira,
o
BANCO DO BRASIL S/A
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, inexistindo litisconsórcio passivo necessário
com o Banco Central do Brasil ou com o Ministério da Agricultura, bem como não se configurando hipótese de incompetência da Justiça Estadual.

REJEITO
, portanto, as questões processuais
arguidas
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da
s
apelaç
ões
interposta
s
.

Extrai-se dos autos que
EXPEDITA MARTINS DINIZ

ajuizou
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Ação
Desconstitutiva
para Revisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada

em
desfavor

do
BANCO DO
BRASIL S/A
,

visando ao reconhecimento de seu direito à prorrogação do débito decorrente das Cédulas Rurais Pignoratícias n. 40/03196-9 e n. 40/05100-5, com o alongamento dos contratos pelo prazo de dez anos e carência de cinco anos para pagamento da primeira parcela, sob pena de multa, bem como à revisão judicial da dívida desde a origem, mediante
decretação de nulidade das cláusulas que

preveem encargos
tidos como
ilegais
, notadamente
a

capitalização de juros

remuneratórios
e
a
cobrança de
comissão de permanência
,
com a consequente descaracterização da mora e restituição

em dobro dos valores alegadamente exigidos a maior, a serem compensados no saldo devedor
(
id.
344831353).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo

prolatou sentença de
parcial procedência
d
a
demanda, nos seguintes termos
:

“(...)

II.2. Prorrogação do débito rural

A Lei nº 4.829/1965, que regulamenta o crédito rural, prevê a possibilidade de prorrogação do débito, especialmente diante das dificuldades econômicas enfrentadas pelo setor agrícola.

A prorrogação da dívida rural tem como objetivo a redução das dificuldades enfrentadas pelos produtores, proporcionando a estes a renegociação de seus débitos, sendo que referida questão restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 298,
in
verbis
:
(...)

Por sua vez, a Lei nº 10.186/01, em seu art. 5º, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural.

Em decorrência disso, o Manual de Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central relativas ao crédito rural, no item 2.6.4. previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:
(...)

Assim, se de um lado há o direito subjetivo do devedor à prorrogação da dívida constante de cédula de crédito rural (Súmula 298 do STJ), de outro há a necessidade de demonstração do preenchimento dos requisitos legais, bem como o requerimento administrativo solicitado dentro do prazo.

Em análise dos autos, verifica-se que as cédulas

n. 40/03196-9
e
40/05100-5

foram firmadas de acordo com as regras do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

Depara-se com requerimento administrativo protocolado em 04/06/2024, referente ao pedido de prorrogação do débito rural (Id. 173976320).

Ademais, verifica-se que a parte-autora trouxe aos autos laudo técnico, a fim de comprovar frustração de safras no sistema produtivo, no período de 2011 a 2024, analisados pelo presente laudo, para atividade da pecuária de leite e corte por pressão do custo de produção que afetou o desempenho econômico das atividades, bem como, inúmeras matérias/artigos noticiando a dificuldade que produtores rurais estariam enfrentando.

O laudo aponta fatores como climáticos, e a crise gerada pela pandemia da COVID-19, bem como, a frustração de safras e a redução na margem de lucro devido às dificuldades econômicas.

Após análise dos autos, não foram encontrados documentos que comprovem de forma suficiente a crise alegada na atividade exercida pela parte.

As matérias jornalísticas anexadas aos autos, por sua natureza, não possuem valor probatório concreto capaz de comprovar a situação específica alegada, tais documentos são meramente informativos e não têm o condão de demonstrar a existência de um evento extraordinário e imprevisível que justifique a intervenção judicial nos contratos firmados entre as partes.

Além disso, o laudo pericial apresentado pela parte autora foi elaborado unilateralmente, sem a participação da parte requerida, o que compromete sua imparcialidade e, consequentemente, sua validade como prova nos presentes autos.

Não fosse isto, o laudo técnico apresentado pelo autor se apresenta genérico, sem especificar, exatamente, a quebra de receita, perda da safra e de capacidade de pagamento do mutuário, e ainda, a dificuldade na comercialização dos produtos. Há somente dados técnicos meteorológicos e da variação de preço de insumos, sem demonstrar o vínculo específico de tais dados com a atividade exercida pela parte- autora.

Não há nem mesmo a demonstração de como pretende regularizar sua situação financeira após o período de prorrogação, incluindo um cronograma de pagamento das parcelas a vencer.

Outrossim, embora a parte-autora tenha instruído a inicial com a notificação extrajudicial ao Banco do Brasil S.A protocolada no dia 04/06/2024, extraí dos documentos apresentados que a autora
encontra-se
inadimplente desde 2019.

Ou seja, embora o pedido tenha sido formulado em junho de 2024, a autora não comprova que se encontrava em
dias
com sua obrigação perante a instituição financeira. Ao revés, estava em débito desde novembro de 2019.

Assim, ausentes os pressupostos previstos na legislação aplicável, não há como ser autorizado o alongamento da dívida originária de crédito rural.

Por oportuno, colacionam-se julgados de casos análogos, proferidos pelo e. TJMT:
(...)

Portanto, tendo em vista que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao preenchimento dos requisitos para o deferimento da prorrogação da dívida, nos exatos termos do que preceitua artigo 373, inciso I, do CPC, impõe-se a improcedência de tal pedido.

II.3. Capitalização de juros

Alega a requerente a existência de capitalização mensal dos juros remuneratórios sem que as partes tivessem expressamente pactuado.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 953), fixou a seguinte tese: “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.

Prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita à capitalização de juros, desde que pactuada.

Este é o Enunciado da Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça:
(...)

Verifica-se que constam as seguintes cláusulas quanto aos encargos financeiros incidentes durante o período de normalidade:

CRP n. 40/03196-9
: “Encargos Financeiros: [...] sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 2 (dois) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária. [...]
Referidos juros serão calculados e debitados no primeiro dia de cada mês
[...]”

CRP n. 40/05100-5
: “Encargos Financeiros: [...] incidirão juros à taxa efetiva de 2 (dois) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente
diária (ano de 365 ou 366 dias),
debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês
[...]”

Depreende-se que há pactuação expressa que autorize a capitalização dos juros remuneratórios somente quanto a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05100-5.

Lado outro, analisando dos extratos de ambas as operações (Id. 178336557), verifica-se que em ambos os cálculos foram utilizados “DÉBITO DE JUROS à taxa de 2% Anual, capitalizados de forma Mensal”.

Em suma, conclui-se que houve a incidência ilegal de capitalização
dos juros remuneratório
somente quanto a CRP n. 40/03196-9, uma vez que inexiste expressa pactuação.

Assim, a capitalização mensal de juros
deve ser afastada apenas em relação à CRP n. 40/03196-9
, devendo o saldo devedor ser recalculado com a aplicação de juros simples.

II.4. Comissão de permanência

Em relação à comissão de permanência, tratando-se de cédula rural, é indevida, pois o Decreto-Lei 167/67, que regula os contratos de crédito rural, de fato, não prevê a cobrança de comissão de permanência, limitando-se a autorizar a incidência de juros moratórios à taxa de 1% ao ano, conforme seu art. 5º, parágrafo único.

Analisando as
CRPs
, verifica-se que constam as seguintes cláusulas quanto aos encargos financeiros incidentes durante o período de inadimplemento:

CRP n. 40/03196-9
: “Inadimplemento: [...] serão exigidos, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, os encargos financeiros abaixo, em substituição aos encargos de normalidade pactuados:

a) comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, [...];

b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano;

c) multa de 2% (dois por cento) calculada e exigível nas datas de pagamentos [...]”

CRP n. 40/05100-5
: “Inadimplemento: [...] a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, [...] em substituição aos encargos de normalidade pactuados.”

Analisando dos extratos de ambas as operações (Id. 178336557), verifica-se que em ambos os cálculos foram utilizados no período de “INADIMPLÊNCIA: - Comissão de Permanência conforme a variação do índice FAC/FACPE - DÉBITO DE JUROS à taxa de 1% Mensal, capitalizados de forma Mensal”.

O crédito rural, contudo, é regido por legislação especial, o Decreto-Lei nº 167/67, que prevalece sobre as normas gerais aplicáveis aos contratos bancários.

O referido diploma legal, em seu artigo 5º, parágrafo único, disciplina os encargos moratórios aplicáveis às cédulas de crédito rural, limitando-os à elevação de 1% (um por cento) ao ano sobre a taxa de juros remuneratórios pactuada. A lei especial não prevê nem autoriza a cobrança de comissão de permanência.

Dessa forma, a inserção e cobrança de tal encargo no contrato de crédito rural é ilegal, por afronta direta à legislação específica. A cláusula que a institui é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC, por estabelecer obrigação abusiva e incompatível com o regime jurídico do crédito rural.

II.5. Descaracterização da mora

A autora pleiteia o reconhecimento da descaracterização da mora. A mora do devedor é afastada quando se constata a cobrança de encargos abusivos durante o chamado "período de normalidade" contratual, ou seja, antes da caracterização do inadimplemento.

No presente caso, este Juízo reconheceu a ilegalidade da capitalização mensal de juros na Cédula Rural Pignoratícia n.40/03196-9, por ausência de pactuação expressa. A capitalização de juros é um encargo que incide desde o início da relação contratual, caracterizando-se, portanto, como um encargo do período de normalidade.

A cobrança indevida de juros capitalizados majora artificialmente o valor das prestações, tornando o adimplemento mais oneroso e, por vezes, inviável para o devedor. Tal prática abusiva retira a liquidez e a certeza do débito, o que tem o condão de descaracterizar a mora.

Assim, exclusivamente em relação à CRP n.40/03196-9, a mora da autora deve ser considerada descaracterizada. Como consequência, são inexigíveis os encargos moratórios (juros de mora e multa) sobre este contrato, até que o saldo devedor seja devidamente recalculado sem a capitalização indevida e o devedor seja notificado para pagar o valor correto.

Por outro lado, quanto à CRP n. 40/05100-5, a situação é diversa. A capitalização de juros foi considerada lícita, e o encargo da comissão de permanência incide apenas no período de inadimplência. A cobrança de encargos moratórios abusivos não tem o poder de, retroativamente, descaracterizar a mora, mas apenas de ensejar o seu recálculo. Portanto, a mora subsiste em relação a este segundo contrato.

Por fim, no que tange ao pedido de devolução em dobro, o artigo 42, parágrafo único, do CDC, prevê tal sanção para o consumidor cobrado em quantia indevida. Tendo sido reconhecida a cobrança de encargos ilegais, os valores eventualmente pagos a maior pela autora devem ser a ele restituídos de forma simples, ou compensada com o saldo devedor, por ser a medida que melhor reequilibra a relação contratual, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

III. Dispositivo

Ante o exposto,

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial para:

1.DECLARAR A ILEGALIDADE
da capitalização mensal de juros na Cédula Rural Pignoratícia CRP n. 40/03196-9, por ausência de pactuação expressa, mantendo-se hígida a capitalização pactuada na Cédula nº40/05100-5;

2.DECLARAR A NULIDADE
da cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência nas Cédulas Rural Pignoratícia n.40/03196-9 e 40/05100-5;

3.DETERMINAR
que, para o período de inadimplência das Cédulas Rural Pignoratícia n.40/03196-9 e 40/05100-5, incidam sobre o saldo devedor apenas os juros remuneratórios pactuados, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso;

4.DECLARAR
a descaracterização da mora da autora exclusivamente em relação à Cédula Rural Pignoratícia n.40/03196-9, sendo indevida a cobrança de encargos moratórios (juros de mora e multa) sobre este contrato até que o saldo devedor seja recalculado e a devedora novamente constituído em mora;

5.

DETERMINAR
que a instituição financeira requerida proceda ao recálculo do saldo devedor de ambos os contratos, expurgando os valores decorrentes dos encargos aqui declarados nulos e ilegais, apurando-se o valor efetivamente devido pela autora;

6.

CONDENAR
a requerida a restituir, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior em decorrência dos encargos declarados nulos/ilegais, autorizada a compensação com o saldo devedor.

Consequentemente,

EXTINGUE-SE O PROCESSO

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência da improcedência do pedido principal,
REVOGA-SE
a tutela de urgência (Id. 176166032), que havia determinado a prorrogação do débito e a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, ressalvando-se que qualquer cobrança ou negativação deverá ter por base o saldo devedor recalculado na forma desta sentença.

Diante da sucumbência recíproca,
condena-se as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A distribuição do ônus será na proporção de 60% (sessenta por cento) para a parte autora, que decaiu do pedido principal de maior expressão econômica, e 40% (quarenta por cento) para a parte requerida. A exigibilidade em relação à autora fica
suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

(...)”.
(id.
344831853
).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em seu apelo,
EXPEDITA MARTINS DINIZ

intenta
que a sentença seja parcialmente reformada para acolher
o

pedido
inicial
de prorrogação da cédula rural, com base no MCR e
no
Decreto

n. 12.381/2025.

O
BANCO DO BRASIL S/A
, por sua vez,
requer
a improcedência da ação.

Pois bem.

- DO RECURSO DE

EXPEDITA MARTINS DINIZ

O crédito rural submete-se a regime jurídico próprio, delineado pela Lei n. 4.829/65 e pelo Decreto-Lei n. 167/67, cujo propósito é viabilizar política pública destinada ao fomento da produção agropecuária. O legislador, atento às peculiaridades do setor, instituiu disciplina diferenciada, reconhecendo a acentuada exposição da atividade às adversidades climáticas e às variações do mercado.

Nesse contexto, a Súmula
n.
298 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade

da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Entretanto, a mesma orientação jurisprudencial exige o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares.

O Manual de Crédito Rural

(MCR 2.6.4)

autoriza a prorrogação da dívida desde que o mutuário comprove dificuldade temporária para o reembolso do crédito, decorrente, entre outras hipóteses, de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da atividade, exigindo-se, ainda, a demonstração da capacidade de pagamento e a formulação de requerimento nos prazos regulamentares.

Na hipótese, a
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03196-9
(ids.
344831372
e
344831373
)
teve seu vencimento final fixado em 20
/11/
2023
, e a
notificação extrajudicial por meio da qual a apelante formulou o requerimento administrativo de prorrogação
(id.
344831359
)
foi expedida em 24
/05/
2024 e recebida pela instituição financeira em
0
4
/06/2024, ou seja,
mais de seis meses após o vencimento
da obrigação
.

Assim,
n
ão se verifica o preenchimento do requisito formal indispensável à configuração do direito ao alongamento pretendido, o que afasta a tese recursal.

Em caso análogo,
já me manifestei
no sentido de que “
a
prorrogação compulsória da dívida rural depende de requerimento administrativo tempestivo, formulado até a data de vencimento da obrigação, nos termos do Manual de Crédito Rural
”
(
TJMT
,
N.U 1000440-55.2025.8.11.0087,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/02/2026,
p
ublicado no DJE 18/02/2026)
.

Registre-se que
a
tempestividade
do requerimento administrativo
da cédula em questão
já foi apreciada por esta Câmara no agravo de instrumento interposto pela autora
(
autos n. 1036008-39.2024.8.11.0000
)
, ocasião em que, em sede de cognição sumária, assentou-se que o pedido formulado após o vencimento final da cédula não atende ao requisito formal exigido para o reconhecimento do direito ao alongamento.

A Resolução CMN n. 5.122/2024, invocada pela apelante para sustentar a possibilidade de renegociação após o vencimento, não
ampara
sua pretensão
, pois a
lém de ser superveniente ao vencimento da cédula, o item 27,
“
f
”
, III, do
MCR
, na redação introduzida por referido ato normativo, admite a solicitação extemporânea apenas se formalizada em até 60 (sessenta) dias do vencimento, nos casos não enquadrados nas
modalidades BNDES, FNO, FCO ou FNE
,
circunstância que evidencia o descumprimento da condição temporal estabelecida pelo ato normativo.

A
recorrente

também
busca amparo n
o Decreto n. 12.381/2025, que instituiu o Programa Desenrola Rural,
aduzindo
tratar-se de norma superveniente capaz de afastar a exigência de comprovação de perdas e de capacidade de pagamento, tese que, igualmente, não se sustenta.

O art. 9º do referido diploma limita a renegociação às parcelas de operações contratadas no âmbito do PRONAF entre 1º
/01/
2012 e 31
/12/
2022, desde que lastreadas em recursos com risco integral do FNE, do FNO ou do FCO e previamente contabilizadas em prejuízo pelos respectivos fundos constitucionais até a data de publicação do Decreto
, sendo que a
eventual inexigibilidade de avaliação da capacidade de pagamento (§ 1º) pressupõe o atendimento dessas condições objetivas.

No caso concreto, embora a cédula esteja formalmente enquadrada no PRONAF e constem nos extratos lançamentos de transferência do saldo para prejuízo
(id.
344831392
)
, não há demonstração de que a operação tenha sido contratada com risco integral
dos supracitados fundos
, tampouco de que a contabilização tenha ocorrido nos moldes exigidos pelo
preceito em comento
, requisitos cumulativos para eventual enquadramento no programa, cujo ônus probatório incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ainda que admitida a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à Resolução CMN n. 5.247/2025, que instituiu linha especial de crédito destinada à liquidação ou amortização de operações impactadas por eventos climáticos adversos, seu art. 1º, § 1º, estabelece hipóteses específicas de enquadramento, vinculadas à situação da operação em datas determinadas e às condições objetivas ali previstas.
Na espécie
, inexiste comprovação de que a cédula se enquadre nas situações contempladas pela norma
ou de que tenham sido satisfeitas as exigências previstas em seu § 2º, razão pela qual não se evidencia a sua aplicabilidade ao
presente
.

Neste ponto, vale mencionar que, apesar de
a
apelante
te
r

juntado
ao feito
decretos de
situação de emergência
(ids.
344831367
e
344831371
),
bem como reportagens acerca da estiagem na região, tais elementos ostentam caráter
genérico e contextual, não sendo aptos, por si sós, a comprovar o efetivo comprometimento da atividade financiada,
nem o
preenchimento dos requisitos técnicos e objetivos exigidos
pelas normas do crédito rural aplicáveis
.

Outrossim, o laudo técnico (id. 344831360) não supre as exigências probatórias necessárias ao reconhecimento do direito à prorrogação compulsória. Os dados climáticos utilizados baseiam-se em estação meteorológica situada em município diverso (Carlinda/MT), sem demonstração de correlação específica com as condições das propriedades localizadas em Nova Canaã do Norte/MT.
Além disso
, o documento não apresenta comparação objetiva entre a produção efetivamente obtida e a capacidade produtiva esperada das unidades da
recorrente
, limitando-se a indicadores regionais e nacionais do setor, sem comprovação do nexo causal entre os eventos climáticos e perdas concretas nas propriedades.

A planilha de capacidade de pagamento, por sua vez, revela que o sistema produtivo
se encontra
paralisado, sem geração de receitas nos anos iniciais da projeção, sendo o superávit estimado apenas a partir do sétimo ano, com base em premissas genéricas e desprovidas de demonstração técnica acerca da recomposição do rebanho, da capacidade das pastagens ou das fontes de custeio da retomada. O próprio laudo reconhece a paralisação da atividade, circunstância que extrapola o conceito de dificuldade temporária previsto no MCR 2.6.4, evidenciando quadro de inviabilidade estrutural incompatível com a simples prorrogação de vencimentos.

Situação parcialmente distinta apresenta a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05100-5
(id.
344831374
)
. Após o aditivo de retificação e ratificação
(id.
344831375
)
, o instrumento passou a ter vencimento
final
em 1º
/05/2026
,
de modo que a notificação extrajudicial, recebida pela instituição financeira em 04/06/2024, foi formulada antes do termo contratual, atendendo ao requisito formal de tempestividade previsto no MCR 2.6.4.

Nada obstante, embora tempestivo o requerimento, não restaram demonstrados os demais requisitos exigidos pela regulamentação aplicável. A
recorrente
não comprovou, com a densidade probatória necessária, a ocorrência de frustração de receita por fatores climáticos nem o comprometimento da capacidade de pagamento do empreendimento financiado, inexistindo demonstração individualizada do nexo entre os eventos alegados e a inadimplência verificada.
Diante disso
, embora superado o requisito temporal,

permanecem ausentes os pressupostos materiais para a prorrogação da dívida.

Portanto
, o recurso não
merece provimento
,
ante a ausência d
os pressupostos formais e materiais indispensáveis ao reconhecimento do direito à prorrogação das cédulas rurais
.

-
DO RECURSO
DO BANCO DO BRASIL S/A

Inicialmente,
vale
registrar que a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Todavia, nas operações de crédito rural, a destinação produtiva dos recursos pode afastar, em regra, a incidência automática da legislação consumerista, sobretudo quando caracterizado o financiamento como insumo da atividade econômica.

Não obstante, tratando-se de pequeno produtor rural em regime de pecuária familiar, em contexto de reconhecida vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição financeira, é possível admitir a incidência mitigada do CDC. De todo modo, os vícios reconhecidos na sentença
,
notadamente a capitalização de juros sem pactuação válida e a nulidade da comissão de permanência
,
encontram respaldo em legislação específica e em precedentes consolidados do próprio STJ, independentemente da aplicação do diploma consumerista.
Não há razão, portanto, para reformar a sentença com fundamento na
alegada
inaplicabilidade do CDC
.

Quanto à capitalização de juros, o Tema
Repetitivo
n.
953 do STJ sedimentou que
“
a
cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
”,
orientação reforçada pela Súmula n.
539, que a admite com periodicidade inferior à anual nos contratos do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/
0
3/2000, desde que expressamente convencionada.

O exame das cláusulas
contratuais
revela
que a
C
RP
n. 40/05100-5
(id.
344831374
)
prevê, de forma inequívoca, que
“
incidirão
juros à taxa efetiva de 2 (dois) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (ano de 365 ou 366 dias)
, debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês
”
.

A CRP n. 40/03196-9
(id.

344831372
)
, ao contrário, estabelece apenas
a
“
incidência de juros à taxa efetiva de
2 (dois) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (ano de 365 ou 366 dias)
”, sendo “
calculados e debitados no primeiro dia de cada mês
”.

Não há, assim, r
eferência expressa à capitalização periódica dos juros, tampouco cláusula que autorize sua incorporação ao principal.

Os extratos
(id.
344831385
)
confirmam que a instituição financeira aplicou capitalização mensal em ambas as cédula
s
,
mas
apenas a CRP n. 40/05100-
5

continha

autorização

contratual
para tanto
.
Caracterizada
a prática de capitalização mensal sem pactuação expressa na CRP n. 40/03196-9, impõe-se o recálculo do débito com
base em juros simples
, na forma determinada pelo Juízo de origem.

No tocante à comissão de permanência, o art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67 prevê, como encargo moratório nas cédulas rurais, apenas a elevação da taxa de juros em até 1% ao ano. O diploma especial não contempla a comissão de permanência, o que impõe interpretação restritiva quanto à possibilidade de sua incidência.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual (Súmula
n.
472), nem com
correção monetária (Súmula 30), devendo ainda observar os limites contratuais (Súmula
n.
294).

No caso, a cláusula impugnada autoriza a incidência da comissão de permanência sem observância das limitações fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à vedação de cumulação com outros encargos moratórios, razão pela qual deve ser mantida a declaração de nulidade reconhecida na sentença.

A descaracterização da mora em relação à CRP n. 40/03196-9 é consectário lógico do reconhecimento
das cobranças ilegais
durante o período de normalidade contratual.
De fato,
a abusividade dos
encargos ao longo da fase de adimplência
compromete a exigibilidade do valor cobrado enquanto não recalculado segundo os encargos efetivamente pactuados, afastando a configuração da mora até a apuração do
montante
correto.

Aliás, “
a
mora do devedor é descaracterizada quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do
‘
período da normalidade
’
, juros remuneratórios e capitalização dos juros, o que ocorreu no presente caso
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.999.295/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026)
.

Na espécie, a capitalização mensal foi aplicada
ao longo da vigência contratual
, majorando artificialmente as prestações ao longo de toda a vigência do instrumento
,
o que tornou as obrigações mais onerosas do que as efetivamente convencionadas e comprometeu a capacidade de adimplência da mutuária de modo não inteiramente imputável à sua conduta.

A declaração de descaracterização da mora, com a inexigibilidade dos encargos moratórios até que o saldo seja recalculado com expurgo do anatocismo ilegal e a devedora seja regularmente constituída em mora pelo montante correto, harmoniza a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa
,
impedindo que a instituição financeira se beneficie da ilicitude por ela perpetrada para agravar ainda mais a situação patrimonial da mutuária.

Em relação à CRP n. 40/05100-5, a capitalização foi validamente pactuada, inexistindo encargo ilegal no período de normalidade apto a fundamentar a descaracterização da mora; a comissão de permanência, nula de pleno direito, incide apenas na fase de inadimplência, razão pela qual sua exclusão impõe unicamente o recálculo dos encargos desse período, tal como corretamente decidido em primeiro grau.

Mantém-se,
desse modo
, a determinação de que, no período de inadimplemento, incidam apenas os juros remuneratórios pactuados, acrescidos de juros de mora de 1% ao ano e multa de 2% sobre o valor em atraso, em conformidade com o art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67 e com a orientação jurisprudencial consolidada.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s

por
EXPEDITA MARTINS DINIZ
e
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

mantendo
incólume
a sentença combatida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), mantidas
a
s
propor
ções
estabelecida
s

na sentença
e a suspensão da exigibilidade em relação à autora, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026